Tribunal: TJMT
Processo: 1036328-73.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036328-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 351.310.802-82 (APELANTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BRASBANCO SA BANCO COMERCIAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 62.111.745/0001-85 (APELADO), ARMANDO CICCONE - CPF: 090.309.908-05 (ADVOGADO), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), ÓTICA EXCLUSIVA (APELADO), JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 351.310.802-82 (APELADO), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), BRASBANCO SA BANCO COMERCIAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 62.111.745/0001-85 (APELANTE), ERMESON VIEIRA PIMENTA - CPF: 699.074.981-49 (ADVOGADO), ARMANDO CICCONE - CPF: 090.309.908-05 (ADVOGADO), ÓTICA EXCLUSIVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE JOÃO BATISTA DE SOUZA E DESPROVEU O RECURSO DE BRASBANCO S.A. - BANCO COMERCIAL EM
LIQUIDAÇÃO.

E M E N T A

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Cheque emitido após extravio de documentos. Negativação fundada em débito inexistente. Responsabilidade objetiva. Inaplicabilidade da súmula 385 do
stj
. Indenização por danos
morais devida
. Reforma da sentença. Recurso adesivo. Instituição financeira em liquidação extrajudicial. Responsabilidade mantida. Recurso provido e recurso adesivo desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, mas negou indenização por danos morais, aplicando a Súmula 385 do STJ. Recurso adesivo interposto por instituição financeira em liquidação, buscando afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários. A ação teve origem em inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes, por dívida fundada em cheque supostamente emitido após o extravio de seus documentos.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de fraude, gera direito à indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se é aplicável a Súmula 385 do STJ quando as anotações preexistentes também são objeto de impugnação
judicial; (
iii
) determinar se instituição financeira em liquidação extrajudicial pode ser responsabilizada por débito fraudulento vinculado a cheque supostamente emitido em seu nome.

III.
Razões de decidir

3.
A aplicação da Súmula 385 do STJ deve ser afastada quando as anotações preexistentes também forem judicialmente questionadas e decorrerem de eventos semelhantes, como extravio de documentos e uso fraudulento.

4.
A negativação posterior ao extravio dos documentos, sem comprovação de vínculo contratual legítimo, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

5.
A liquidação extrajudicial não exime a
instituição financeira da responsabilidade, quando não demonstrada
a
adoção de medidas eficazes para impedir o uso indevido de instrumentos bancários a ela vinculados.

6.
A revelia da
co-ré
não afasta a solidariedade passiva na cadeia de fornecimento, tampouco a sua condenação aos ônus
da
sucumbência.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso
de apelação
provido

para reconhecer o direito à indenização por danos morais decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, fixando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com atualização monetária e juros legais, bem como para
afastar a sucumbência recíproca e condenar solidariamente os réus ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
. Recurso adesivo desprovido.

Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A Súmula 385 do STJ não se aplica quando há verossimilhança de que as anotações preexistentes também são objeto de questionamento judicial
”
.
2. “
A instituição financeira em liquidação responde solidariamente por danos decorrentes de negativação oriunda de título fraudulento vinculado a sua razão social, quando não comprova o encerramento operacional ou adoção de medidas preventivas
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 6º, VI, 7º, parágrafo únic
o, 14; CPC,
arts
. 373, II
e 85, §11; Lei 6.024/74,
arts
. 16 a 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1647795/RO, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
13.10.2017; STJ,
REsp
1981798/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
13.05.2022; STJ,
AgInt
no
REsp
2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
25.10.2023; TJMT, N.U 1023262-33.2024.8.11.0003, Rel.
Desa
. Clarice Claudino da Silva, j. 30.05.2025; TJMT, N.U 0000327-31.2016.8.11.0024, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO BATISTA DE SOUZA
e recurso adesivo manejado por
BRASBANCO S.A. BANCO COMERCIAL EM
LIQUIDAÇÃO
em face da sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da
10ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que, nos autos da
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos
Morais

ajuizada
por
João Batista
, julgou
procedentesos pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a tutela antecipada, declarando a inexistência do débito discutido nos autos
e, d
iante d
a sucumbência recíproca, condenou
as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixadas em
10% sobre o proveit
o econômico
(Id.
282978896
).

Em suas razões recursais
(Id. 282978898)
,
o
apelante
João Batista de Souza
sustenta
que a sentença aplicou equivocadamente a Súmula 385 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, considerando a existência de outras negativações anteriores, quando, na verdade, todas elas decorreram do
mesmo fato: o extravio de seus documentos em julho de 2014, conforme boletim de ocorrência registrado em 07/08/2014.

Defende que as anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito, como as realizadas pela Xingu Praia Hotel e Bradesco Cartões, ocorreram após o extravio e resultaram da utilização fraudulenta de seus documentos por terceiros de má-fé.

Argumenta
que a responsabilidade objetiva
do fornecedor, prevista no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida, uma vez que restou comprovada a ausência de relação contratual com os débitos registrados em seu nome.

Acrescenta ainda que a condenação em sucumbência recíproca deve ser afastada, pois a responsabilidade dos réus restou evidenciada, especialmente diante da revelia da empresa
Ótica Exclusiva
.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a fim de:
(i)
reconhecer o direito à indenização por danos morais,
(
ii
)
afastar a condenação em sucumbência recíproca, e
(
iii
)
condenar os apelados ao pagamento dos honorários de sucumbência e honorários recursais, mantendo-se os efeitos da gratuidade da justiça.

De outro lado, o
Br
asbanco
S.A. – Banco Comercial e
m Liquidação
manejou recurso a
desivo
(Id.
282978902
)
, alegando a sentença incorreu em erro ao considerar possível a emissão de cheque em nome da instituição em
2015, quando
se encontrava
em regime de liquidação extrajudicial desde 16/09/1994, fato
que impossibilita
ria
qualquer atividade operacional ou emissão de documentos financeiros.

Afirma que
a liquidação, conforme artigos 16 a 19 da Lei 6.024/74
, implica
a cessação completa das atividades operacionais da
instituição financeira, limitando-se à apuração de ativos e pagamento de passivos sob a gestão do liquidante nomeado pelo Banco Central.

Aduz, ainda,
que a falsificação é evidente e que não há possibilidade de respo
nsabilização nos moldes do artigo
14 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, já que a instituição não prestava mais serviços bancário
s desde 1994.

Aponta,
por fim
, que a responsabilidade pela apresentação do cheque aos autos caberia à
Ótica Exclusiva
, que permaneceu inerte nos autos mesmo após regularmente citada.

Com essas considerações, requer o provimento do
r
ecurso
a
desivo para afastar
sua
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, transferindo essa responsabilidade exclusivamente à
co-ré
revel,
Ótica Exclusiva
.

Os recursos são tempestivos.

O
apelante
João Batista de Souza
é bene
ficiári
o
da justiça gratuita (Id.
284493362
).

O recurso adesivo do
Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação
está devidamente preparado (Id. 284479874).

Em contrarrazões,

o

Brasbanco

se manifestou pelo

desprovimento do apelo do autor

(
Id. 282978901
).

Devidamente intimado,
João Batista de Souza
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar sua contraminuta ao recurso adesivo (Id. 296946363).

É o relatório
,
no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Extrai-se da origem que
João Batista de Souza

ajuizou
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação
,
sob o argumento de que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto
a
parte requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida

(Id. 282978385)
.

Na exordial, sustentou que
, em decorrência da negativação de seu nome, vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que tem seu crédito abalado no mercado
.

Diante disso
, requereu
o deferimento da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. No mérito,
pleiteou
a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida ao pagamen
to de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais.

O Juízo
a quo

concedeu a antecipação de tutela e determinou a inversão do ônus da prova
(Id.
282978394
)
.

O
réu
apresentou contestação

(Id. 282978859)
, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, indicando quem entendia como legitimado a responder à ação,
a saber
:
Óticas Exclusiva
.

No mérito,
alegou que se encontra
va
em liquidação ordinária desde 16/09/1994, não operando mais no mercado financeiro desde então, de modo que não poderia ter firmado qualquer contrato com o autor ou permitido a abertura de conta em seu nome.

Aduz
iu
, ainda, a ocorrência de falsificação de documentos, inexistência de nexo causal e má-fé processual por parte do autor, requerendo a extinção da ação e sua condenação por litigância de má-fé.

O feito foi convertido em diligência
e
foi
determinada a inserção
da
Óticas
Exclusiva
no polo passivo da lide (Id. 282978885).

Devidamente c
itada, a
ré

Óticas Exclusiva

permaneceu
inerte (Id. 282978895).

Desse modo
, o Juízo
a quo
prolatou sentença, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Trata-se de matéria de menor complexidade, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, bem como consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito,nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No tocante a alegada ilegitimidade da ré, convém registrarque o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento, por isso, ele pode indicar para figurar no polo passivo da ação utilizando-se da cadeia de consumo.

Nesse sentido:
[...].

Ademais, a liquidação extrajudicial de instituição financeira, regida pela Lei 6.024/74, não implica necessariamente na cessação total das atividades do banco. O liquidante nomeado pelo Banco Central assume a gestão do banco e pode continuar operando para preservar ativos e realizar ordeiramente as obrigações,
sob fiscalização
do BACEN.

Assim, o simples fato
do
réu Banco
Brasbanco
alegar estar em liquidação desde 1994 não prova, por si só, que seria impossível a emissão do cheque em 2015. Seria necessária prova concreta da extinção total das atividades ou da impossibilidade específica de emissão de cheques naquela data.

Desse modo,
rejeito
tal preliminar.

Considerando que
a ré Óticas Exclusiva
não apresentou defesa, lhe
decreto

a
revelia, contudo, sem lhe aplicar os efeitos inerentes em razão do disposto no artigo 345, I, do CPC.

Pois bem. O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:
[...].

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que o nome do autor foi inserido nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de R$ 774,00, tendo como credor a Ótica Exclusiva, decorrente do cheque n. 20 do Banco
Brasbanco
S/A (Id. 16076165).

Também restou incontroverso que o autor registrou Boletim de Ocorrência em 07/08/2014 (Id. 16076142) informando o extravio de seus documentos pessoais ocorrido em 10/07/2014, ou seja, aproximadamente 11 meses antes da emissão do cheque que ensejou a negativação (06/06/2015).

Por outro lado, as demandadas não apresentaram qualquer documento nos autos, em especial o original ou cópia do cheque que deu origem à negativação, ônus que lhes competia por força do art. 373, II do CPC.

Desse modo, resta incontroverso a falha na prestação do serviço prestado pelas rés, situação que independe de prova, conforme dispõe o art. 374, do CPC, confira-se:
[...].

Portanto, deve ser reconhecida a inexistência do débito apontado, confirmando-se a tutela antecipada que determinou a exclusão da negativação.

É
pacifico
o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do próprio fato (in
re

ipsa
), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ.
AgRg
no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em:
20.12.2011 e
AgRg
no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Contudo, apesar da inscrição indevida gerar dano moral presumido (in
re

ipsa
), verifica-se através do documento de Id. 16076165 que o autor possuía diversas outras anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito, como Xingu Praia Hotel (26/05/2015), Bradesco Cartões (15/06/2015), entre outras.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO
PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para confirmar a tutela antecipada, declarando a inexistência do débito discutido nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade quanto a parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

[
...]
”
(Id.
282978896
)
.

Inconformadas
com o
decisum
, ambas as partes int
erpuseram recursos de apelação.

Em sua insurgência,
o

apelante
João Batista de Souza

pugna pela
reforma da sentença quanto ao indeferimento do pedido de indenização por danos morais, argumentando que a negativação indevida de seu nome decorreu de fraude amplamente comprovada nos autos, não se aplicando ao caso a Súmula 385 do STJ, além de requerer o afastamento da sucumbência recíproca diante da inexistência do débito reconhecida judicialmente.

Por sua vez, a apelante
Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação

busca o afastamento da sua condenação ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sustentando que, por estar em liquidação extrajudicial desde 1994, não poderia ter emitido o cheque que deu origem à negativação, sendo evidente a falsificação e a inexistência de qualquer vínculo jurídico com o fato g
erador do apontamento indevido.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal à

possibilidade de condenação por danos morais em razão de inscrição indevida decorrente de fraude já reconhecida, à aplicabilidade da Súmula 385 do STJ no caso concreto, e à legitimidade da condenação do
da instituição financeira
Brasbanco
ao pagamento de custas e honorários diante de sua condição de instituição em liquidação extrajudicial.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação interpostos são complementares, não havendo, portanto, qualquer óbice à análise e julgamento conjunto dos referidos apelos, nos termos do princípio da economia processual.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença recorrida merece parcial reforma. Vejamos.

Com efeito, a relação jurídica entre o autor
, ora apelante,

João Batista de Souza
e os réus se insere
no âmbito da legislação consumerista, nos termos dos artigos 2º e 3º do Códi
go de Defesa do Consumidor
.

No caso concreto,
conforme bem consignado na sentença,
restou incontroverso q
ue houve a inscrição do nome do apelante
João Batista de Souza

nos cadastros restritivos de crédito por débito atribuído a transação com a empresa
Ótica Exclusiva
(Id.
282978391
)
, cujo pagamento se deu por
meio de cheque vinculado ao
Brasbanco
S.A.
, em liquidação extrajudicial desde 1994.

Observa-se que o
autor/apelante
apresentou boletim de ocorrência dando conta do extravio de seus documentos em 2014
(Id.
282978388
)
, sendo a emissão do cheque que ensejou a negativação posterior a esse evento, o que corrobora a tese de fraude por terceiros.

Ademais,
as rés não apresentaram
qualquer documentação que demonstrasse a origem da dívida ou a autenticidade do título que embasou a negativação, deixando de cumprir o ônus probatório que lhes cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No ponto, importante ressaltar que não prospera a tese do apelante
Brasbanco
S.A.

no sentido de que sua condição de instituição financeira em liquidação extrajudicial desde o ano de 1994 afastaria automaticamente sua responsabili
dade pelo apontamento negativo.

Isso porque, ao contrário do que sustenta, a mera alegação de encerramento das atividades operacionais não constitui prova cabal de que a instituição estaria completamente alheia à emissão do cheque que ensejou a negativação, tampouco exime o banco do dever de diligência quanto ao uso indevido de seus talonários e à prevenção de fraudes em seu nome.

É certo que a liquidação extrajudicial
implica,
nos termos dos artigos 16 a 19 da Lei n
.
6.024/74, a suspensão da atividade operacional da instituição financeira, limitando-se à apuração do ativo e passivo.

Todavia, como corretamente delineado pelo Juízo sentenciante, “
o simples fato
do
réu Banco
Brasbanco
alegar
estar em liquidação desde 1994 não prova, por si só, que seria impossível a emissão do cheque em 2015. Seria necessária prova concreta da extinção total das
atividades ou da impossibilidade específica de emissão de cheques naquela data
”.

Ocorre que o banco
apelante
, além de não apresentar nenhum documento que atestasse o encerramento completo de sua capacidade operacional ou a impossibilidade técnica de emissão de cheques em seu nome após o início da liquidação, tampouco se desincumbiu de demonstrar que adotou medidas de controle aptas a impedir a circulação de cheques supostament
e vinculados à sua instituição.

Ainda que se reconheça a provável falsificação do título em questão, a ausência de fiscalização ou de descontinuidade efetiva do uso de instrumentos financeiros sob sua titularidade contribui para o evento danoso, integrando o nexo de causalidade necessário para configurar a falha na prestação do serviço.

Não bastasse isso, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, recaindo sobre ele o dever de provar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
, o que, no presente caso, não se verificou.

Assim, não há como afastar a responsabilização solidária
do apelante
Brasbanco
S.A.
, em conjunto com a
co-ré
, ora apelada,
Ótica Exclusiva
, pelos danos oriundos da negativação indevida.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a
falha na prestação do serviço
e
declara
r a
inexistência da dívida, com a consequente exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

Por outro lado, em relação ao pleito de
indenização a título de danos morais
, constata-se que o Juízo
a quo

deixou de acolher o pleito indenizatório sob o fundamento da Súmula 385 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, diante da existência de outras anotações negativa
s preexistentes em nome do autor/apelante
.

Contu
do, essa interpretação se revela
inadequada dian
te do contexto fático dos autos, razão pela qual a sentença
merece reparos
.

Na hipótese
, verifica-se que todas as inscrições preexistentes que motivaram a aplicação da Súmula 385 do STJ apresentam significativa verossimilhança com a alegação de que decorreram de uso indevido dos documentos pessoais do autor, os quais foram extraviados em 10 de julho de 2014, conforme b
oletim de ocorrência registrado em 07 de agosto de 2014
(Id.
282978388
).

A análise cronológica dos elementos constantes dos autos revela que as anotações em nome do autor
ocorreram somente a partir do ano seguinte ao registro do boletim
, como se observa
, por exemplo,
nas inscrições promovidas pela Xingu Praia Hotel, em 26 de maio de 2015, e pelo Bradesco Cartões, em 15 de junho de 2015
, além da
negativação objeto da presente demanda tem origem em título datado de 06 de junho de 2015
(Id.
282978391
)
.

Essa sequência temporal é compatível com a narrativa apresentada pelo
apelante
João Batista de Souza
, conferindo plausibilidade à tese de que as dívidas apontadas são posteriores ao extravio de seus documentos e, por isso, não decorreriam de relações jurídicas regularmen
te constituídas por sua vontade.

Soma-se a isso o
fato de que as inscrições negativas estão sendo objeto de questionamentos judiciais específicos (
PJe
1º grau: 1048682-17.2022.8.11.0001, 1036309-67.2018.8.11.0041 e 1036362-48.2018.8.11.0041), o que fortalece a verossimilhança da alegação de que não derivam de vínculos contratuais legítimos, mas de eventos posteriores ao extravio de seus documentos pessoais.

Nesse cenário,
destaca-se o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no sentido de que
quando as inscrições preexistentes
também
são objeto de ações judiciais, não se justifica a aplicação automática da Súmula 385.
Veja-se
:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS
,
MEDIANTE FRAUDE
.
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
.
SÚMULA 385/STJ
. INAPLICABILIDADE.
[...]
2
.
De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na
Súmula 385/STJ
,
não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas
. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (
REsp
1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos). 3.
Na hipótese dos autos
, contudo,
as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial
,
por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros
,
mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados
. 4.
Nessa situação
,
mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ
,
de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo
, ainda que não tenha havido o trânsito
em julgado das outras demandas
. 5. Recurso especial conhecido e
provido.
”
(STJ,
REsp
n.
1647795
, RO, 2017/0006418-2, Rel. Min.
Nancy
Andrighi
,
d
ata de
j
ulgamento: 05/10/2017, T3 - Terceira Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
13/10/2017
– grifo nosso
)
.

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA
.
ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
.
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR
.
FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ
.
[...]

2
. O propósito recursal consiste em definir se a anotação indevida do nome do consumidor em
órgão de restrição ao crédito,
quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente
,
configura dano moral a ser compensado
. 3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições
credoras
.
[...]
5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo
,
ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes
,
desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações
. 6. Recurso especial conhecido e provido.
”
(STJ,
REsp
n.
1981798
,
MG
,
2022/0013912-1,
Rel. Min.
Nancy
Andrighi
,
data de j
ulgamento: 10/05/2022, T3 - Terceira Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
13/05/2022
– grifo nosso
)
.

Nesse mesmo sentido
, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“
Direito do Consumidor –
Inscrição Indevida em Órgão de Proteção ao Crédito
– Contratação não Comprovada – Débito Inexistente – Dano Moral Configurado – Sentença Reformada – Recurso Provido. [...]

5
. Não comprovado o negócio jurídico e a origem da dívida, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade do débito e a exclusão do nome do Ap
elante do cadastro restritivo.
6.
Ao caso não se aplica o Enunciado 385 da Súmula do STJ
,

porque há verossimilhança nas alegações de irregularidade em anotação preexistente também objeto de Ação judicial
. Assim, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral, dec
orrente da inscrição indevida. [...] Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Sem prova do contrato, o débito não se sustenta e a inscrição no cadastro é indevida. 2.
Havendo outra anotação em discussão judicial e indícios de irregularidade
, cabe indenização por dano moral.”
[...]”
(
TJMT,
N.U 1023262-33.2024.8.11.0003,
Rel.
Desa
.
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 30/05/2025,
p
ublicado no DJE 30/05/2025
– grifo nosso
)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TELEFONIA -
INSCRIÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE
-
DÍVIDAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 385 DO STJ
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMEN
TE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1
.
Demonstrado nos autos que as anteriores anotações nos órgãos de proteção ao crédito são controvertidas
,
discutidas judicialmente
,
afastada a aplicabilidade da Súmula 385/STJ
(
AgIn
t
nos
EDcl
no
REsp
1355735/MG).
2. A inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
[...]
”

(
TJMT,
N.U 0000327-31.2016.8.11.0024,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2022,
p
ublicado no DJE 28/07/2022
– grifo nosso
)
.

Portanto, considerando que as anotações preexistentes também são alvo de impugnação judicial fundada em fraudes semelhantes à do caso concreto, impõe-se o afastam
ento da aplicação da Súmula 385 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Reconhecida a inscrição indevida do nome
do apelante/autor
em cadastros de restrição ao crédito, sem respaldo contratual,
impõe-se o reconhecimento do dano moral
, cuja configuração prescinde da co
mprovação de prejuízo concreto, visto que
“
a inscrição/manutençãoindevidado nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja odano moral in
re

ipsa
, ou seja,danovinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
” (STJ,
AgInt
no
REsp
: 2085
054, TO, 2023/0241523-0, Rel.

Min.
Humberto Martins,
data de j
ulgamento: 23/10/2023, T3 - Terceira Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
25/10/2023
– grifo nosso
)
.

Assim, passo à análise do
quantum
indenizatório.

Embora inexista critério matemático ou fórmula legal para a fixação do montante,
sabe-se que
a quantia deve ser arbitrada com base em juízo equitativo, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, com razoabilidade e moderação.

Devem ser observados, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando-se o grau de culpa do agente, as circunstâncias do fato, a extensão e repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e o seu posicionamento social.

Nesse contexto, sopesando as particularidades do caso,
tenho que
o dano moral deve ser fixado em
R$
5
.000,00
(cinco mil reais)
, valor
que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por conseguinte, d
iante da procedência integral dos
pedidos formulados na inicial,
tanto no tocante à declaração de inexistência do débito quanto à condenação por danos morais dec
orrentes da inscrição indevida
, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção da sucumbência recíproca.

A
liás, a
responsabilidade dos réus decorre da relação de consumo e da configuração de
responsabilidade solidária
entre os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento, nos moldes do artigo 7º, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor.

Assim, havendo solidariedade passiva entre os corresponsáveis pela
falha na prestação do serviço
, devem ambos arcar com os ônus
da
sucumbência, independentemente do grau de participação individual na conduta lesiva.

Importante destacar, ainda, que
a
revelia da
apelada
Ótica Exclusiva
não a exonera da condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, pois sua inércia contribuiu para a consolidação do ilícito consumerista.

Assim,
também se faz

necessária
a
reforma d
a sentença
para afastar a sucumbência recíproca e condenar solidariamente os réus
Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação
e
Ótica Exclusiva
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios
.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
João Batista de Souza
,
para r
econhecer o direito à indenização por
danos morais
em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito,
fixando o valor da indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser pago
solidariamente
pelos r
éus
,
acrescidos de correção monetária pelo INPCa contar do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ)e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mêsa partird
a cita
ção inicial, nos termos do artigo
405 do C
ódigo
C
ivil
.

Por sua vez,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
adesivo manejado por

Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação
,
mantendo-se a sua responsabilidade solidária diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Por consequência, condeno
o

Brasbanco
S.A. – Banco Comercial em Liquidação e
a Óticas
Exclusiva
ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
, os quais majoro para 15
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação, n
os termos do
artigo
85, §

11, do Código de Processo Civil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025